Tribunal: STF
Processo: STP 1073
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo e Processual. Suspensão de tutela provisória. Concurso público. Controle jurisdicional. Exigência de prova de títulos prevista em legislação local. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu medida de contracautela anterior.
2.	 Com isso, manteve-se a eficácia de liminar que sustou os efeitos do ato de homologação de concurso público para o cargo de “Procurador Jurídico - 20h”.
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a admissibilidade e a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).
III.	Razões de decidir
4.	A análise da alegação de que não se exige concurso de provas e títulos para o cargo de “Procurador Jurídico - 20h” demandaria o exame de normas infraconstitucionais. Nesse ponto, o STF não conheceria de recurso contra a decisão que se busca suspender (Súmula nº 280/STF). Logo, também não há competência para analisar a medida de contracautela.
5.	O juízo de origem não se substituiu à banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados ou atribuiu natureza eliminatória à prova de títulos. Limitou-se a identificar a falta de prova de títulos no certame, com base em exigência prevista em lei municipal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[o] exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes”.
6.	Não se demonstrou risco à prestação do serviço público. A ordem impugnada “não modificou a situação administrativa da Procuradoria municipal, que há mais de três anos v[em] desempenhando seu papel com [o atual] quadro de servidores”.
7.	A concessão da contracautela poderia gerar dano inverso. Isso porque, na ação de origem, impugna-se a participação do atual Procurador-Geral do Município no concurso em questão, como candidato ao cargo de “Procurador Jurídico - 20h”, para o qual foi aprovado na primeira colocação. Sua nomeação em caráter provisório causaria potencial ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade.
IV.	Dispositivo
8.	Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º e 37, II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: RE 632.853 (2015), Rel. Min. Gilmar Mendes;  AI 194.188 AgR (1998), Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.430.592 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Itamogi, que tem por objeto decisão em que o  Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais indeferiu medida de contracautela anterior. Com isso, manteve-se a eficácia de liminar que sustou os efeitos do ato de homologação de concurso público para o cargo de “Procurador Jurídico - 20h”.

    2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública em face do Município e do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM), em que impugnou o Concurso Público nº 001/2024. Sustentou: (i) irregularidade no processo licitatório de escolha da organizadora do certame; (ii) violação aos princípios da moralidade, probidade, impessoalidade e isonomia, já que o então Procurador-Geral do Município participou do concurso para o cargo de “Procurador Jurídico - 20 horas” e foi aprovado na primeira colocação; e (iii) nulidade do concurso para o provimento desse cargo, por não ter exigido a avaliação de títulos, em conformidade com a legislação municipal. Requereu liminarmente a suspensão imediata da nomeação e da posse de todos os candidatos aprovados no concurso público, ou subsidiariamente, dos candidatos aprovados para o cargo de “Procurador Jurídico – 20 horas”.

    3. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar subsidiário, para suspender os atos do certame referentes ao cargo de Procurador Jurídico. Contra essa decisão, o Município interpôs agravo de instrumento, tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Em seguida, o ente público ajuizou medida de contracautela perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual foi indeferido. Essa decisão foi mantida em agravo interno (autos nº 1.0000.24.454494-6/000). Esse acórdão  acórdão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.

    4. Em relação a esse mesmo concurso, a candidata aprovada na 3ª colocação para o cargo de “Procurador Jurídico - 20 horas” havia obtido, em mandado de segurança, decisão de anulação do certame, com efeito inter partes (autos nº 5000630-77.2024.8.13.0329). Para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, o Município formulou pedido de suspensão ao Tribunal local, o qual foi indeferido. Na sequência, o Município, ora requerente, ajuizou a SS 5.696 perante esta Corte. O pedido não foi conhecido pela ausência de interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a medida de contracautela de origem.

    5. No presente pedido de suspensão de tutela provisória, o Município de Itamogi defende a competência desta Corte, ao argumento de que o caso envolve matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. Alega que a controvérsia diz respeito: (i) ao regime jurídico para a investidura em cargo público; (ii) à proteção do ato jurídico perfeito (a homologação do concurso em questão); (iii) à observância dos princípios da separação dos poderes, da igualdade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e da continuidade do serviço público; e (iv) à possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo praticado em concurso público, à luz da tese firmada para o Tema 485 da repercussão geral.

    6. Alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, porque impossibilita o preenchimento de cargo essencial à Administração. Afirma que, atualmente, possui um procurador efetivo e um procurador-geral comissionado para a representação do ente público em mais de 2.000 ações judiciais, a fiscalização da legalidade de atos administrativos e a condução de procedimentos licitatórios e contratos administrativos. Sustenta que “a suspensão da nomeação de servidor aprovado, atinge diretamente a [sua] autonomia político-administrativa [...], além de representar ingerência indevida do Judiciário sobre o núcleo da discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes”.

    7. Sustenta que a suspensão do certame com amparo na ausência de prova de títulos é medida desproporcional, tendo em conta o caráter acessório da avaliação e a inexistência de impugnação ao edital (considerado regular pelo Tribunal de Contas do Estado). Alega que o art. 37, II, da Constituição prevê a realização de provas ou provas e títulos. Afirma que a legislação local não exige concurso de provas e títulos para o cargo de “Procurador Jurídico - 20h”, mas para o cargo de Procurador Municipal. 

    8. Pede a suspensão da tutela provisória concedida nos autos da ação civil pública nº 5000829-02.2024.8.13.0329 e, subsidiariamente, ”a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital ocorra em caráter temporário, até a decisão final de mérito” na ação de origem.

    9. Intimada, a parte autora da ação de origem não se manifestou.

    10. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Tutela Provisória. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual para anular concurso público municipal. Suspensão do certame em relação apenas ao cargo de Procurador Jurídico. Não comprovação dos requisitos autorizadores da medida de contracautela. Risco de dano inverso. Parecer por que o pedido seja indeferido. 

    11. É o relatório. Decido.

    12. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    13. De início, verifico que há obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto ao argumento de que a legislação local não exige concurso de provas e títulos para o cargo de “Procurador Jurídico - 20h”, mas para o cargo de Procurador Municipal. A apreciação dessa alegação demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Súmulas nº 280/STF). Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão tutela provisória.

    14. Quanto à possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo, estão presentes os requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido. Do julgamento do agravo interposto contra a decisão que indeferiu a medida de contracautela requerida à Presidência do Tribunal de origem, resultou a manutenção da decisão que se pretende suspender (art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992). A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa aos arts. 2º, e 37, II, da Constituição.  Além disso, a liminar cujos efeitos se pretende suspender foi proferida em ação civil pública ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público interessada, que dirigiu o pedido de suspensão a esta Corte.

    15.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    16. No caso em exame, não identifico risco de lesão à ordem e à economia públicas. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, não verifico contrariedade à tese fixada para o Tema 485 da repercussão geral, segundo a qual “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2015).

    17. Tampouco identifico violação ao precedente firmado por esta Corte no AI 194.188 AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 30.03.1998), no sentido de que as provas de títulos não podem ostentar natureza eliminatória. Isso porque o juízo de origem se limitou a identificar a falta de prova de títulos no certame em discussão, com base em exigência prevista em lei municipal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[o] exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes”(ARE 1.430.592 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2023).

    18. Além disso, não há demonstração efetiva do alegado risco à prestação do serviço público. Tal como observou o Procurador-Geral da República, a ordem impugnada “não modificou a situação administrativa da Procuradoria municipal, que há mais de três anos v[em] desempenhando seu papel com [o atual] quadro de servidores”. Essa constatação, que já havia sido assinalada na medida de contracautela de origem, não foi infirmada no presente feito. Assim, a parte requerente não evidenciou a alegada necessidade urgente de prover o cargo em questão.

    19. Por outro lado, como também anotou o parecer do Procurador-Geral da República, a concessão da contracautela poderia gerar dano inverso. Isso porque, na ação de origem, o Ministério Público impugna a participação do atual Procurador-Geral do Município no concurso em questão, como candidato ao cargo de “Procurador Jurídico - 20h”, para o qual foi aprovado na primeira colocação. Sua nomeação em caráter provisório causaria potencial ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade.

    20. Diante do exposto, conheço parcialmente do pedido de suspensão de tutela provisória e, nessa extensão, julgo-o improcedente.

Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2025.


Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente